Tribunal: CARF
Processo: 10670.721702/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721702/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
HELIO PINHEIRO DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO RESTRITA À
DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE FALTA DE
CONHECIMENTO
TÉCNICO
OU
JURÍDICO.
APLICAÇÃO
DO
BROCARDO JURÍDICO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM
ALLEGANS.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade quando
suscitadas.
Nas hipóteses em que o contribuinte suscita, em sede recursal, a questão da
intempestividade da impugnação tal qual declarada pela autoridade julgadora
de 1a instância, impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do
recurso voluntário apenas no que diz respeito às razões contrárias àquela
declaração para, a rigor, negar-lhe provimento caso as alegações do
contribuinte sejam insuficientes para afastar ou justificar o descumprimento da
norma jurídica que dispõe que a impugnação deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que a intimação foi
realizada.
A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe que ninguém se
escusa de cumprir a lei sob a alegação de que não a conhece, sem contar, ainda,
que é vedado a quaisquer beneficiar-se da sua própria torpeza para obter
qualquer vantagem para si de acordo com o brocardo jurídico nemo auditur
propriam turpitudinem allegans.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721702/2011-52
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR relativo aos exercícios de 2007 e 2008,
constituído em decorrência da glosa dos valores declarados como áreas em descanso e do
arbitramento de valor da terra nua, de modo que o crédito restou apurado no montante total de
R$ 39.555,99, incluindo-se aí o valor do imposto suplementar, os juros de mora e a multa de
ofício de 75% (fls. 3/11).
Depreende-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/17 que a
autoridade acabou concluindo pela lavratura do correspondente auto de infração com base nos
motivos a seguir transcritos:
“II – DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – EXERCÍCIOS 2007 E 2008
[...]
1. ÁREA DE DESCANSO
O contribuinte informou em suas DITR dos Exercícios 2007 e 2008 a título de área em
descanso a área de 919,0 hectares em 2007 e 719,0 hectares em 2008. A legislação do
ITR estabelece que a área em descanso para recuperação do solo deve ser declarada
como área utilizada, desder que haja Laudo técnico constando expressamente a
recomendação para que aquela área específica da propriedade seja mantida em
descanso, ou submetida a processo de recuperação. Estabelece também que não
existindo recomendação técnica escrita, firmada por profissional legalmente habilitado,
qualquer área do imóvel mantida em descanso será considerada como área não utilizada
e portanto deve ser glosada a sua utilização a este título. Para comprovar/justificar este
fato o contribuinte foi intimado e nada comprovou.
2. VALOR DA TERRA NUA
Nas DITR apresentadas foram informados como valores da terra nua os irrisórios
valores de R$ 117,33 e R$ 129,43 por hectare, nas DITR de 2007 e 2008,
respectivamente.
Devidamente intimado o contribuinte não apresentou Laudo de Avaliação. Por oportuno
informo que para o município de Catuti, para os anos de 2007 e 2008 segundo o SIPT
Sistema de Preços de Terra, instituído pela Portaria SRF n° 447, de 28.03.2002, os
preços médios de VTN por aptidão agrícola informados pela Secretaria de Estado da
Agricultura Pecuária e Abastecimento, com base em dados levantados por técnicos da
Emater – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais e
tabulados pela Fundação Getúlio Vargas, foram de R$ 500,00 por hectare para
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

pastagem/pecuária, R$ 650 por hectare para cultura/lavoura, R$ 500,00 por hectare para
campos e R$ 400,00 por hectare para matas.
[...]
Conforme já mencionado anteriormente o valor mais baixo da terra nua que consta do
SIPT Sistema de Preços de Terra para os anos 2007 e 2008, neste município é de R$
500,00 (Pastagem e Campos), uma vez que o próprio contribuinte não informou a
existência de matas, e este foi o valor adotado por esta Fiscalização para fins de
arbitramento e lançamento de ofício do Imposto sobre a propriedade territorial rural
apurado e que consta em demonstrativo anexo, que foi calculado da seguinte forma:
- Valor da Terra Nua Tributável em 2007 = 5.784,0 hectares x R$ 500,00 = R$
2.892,000,00
- Valor da Terra Nua Tributável em 2008 = 5.243,0 hectares x R$ 500,00 = R$
2.621.500,00
No presente trabalho da fiscalização foram adotados os preços médios acima
mencionados, para apuração do novo valor da terra nua uma vez que os valores de terra
nua apresentados pelo contribuinte pelas várias e obvias razões acima mencionadas não
foram aceitos por esta fiscalização.
Observação: Os próprios dados apresentados pelo contribuinte relativos a avaliação da
Prefeitura Municipal de Catuti para fins de transmissão de imóveis, que normalmente
são subavaliados, e com certeza foram apresentados os menores valores, informam
valores médios de R$ 391,66 em 2007 e R$ 341,83 em 2008. Valores estes muito
superiores aos informados pelo contribuinte em suas DITR.
Efetuei o lançamento de ofício do Imposto sobre a propriedade territorial rural, com
base nos valores disponíveis e declarados pelo contribuinte com glosa dos valores
declarados como áreas em descanso, e compensação do valor declarado como imposto
devido em 2007 e 2008.”
O contribuinte foi regularmente notificado da autuação fiscal em 03.11.2011 (fls.
74) e, aí, em 06.12.2011, a DRF de Montes Claros – MG informou que o prazo regulamentar
para oferecimento de impugnação havia transcorrido sem que o contribuinte tivesse apresentado
qualquer manifestação, conforme se verifica do Termo de Revelia juntado às fls. 77, sendo que,
em 09.12.2011, o contribuinte acabou apresentando Impugnação de fls. 78/89 por meio da qual
suscitou, portanto, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de
defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, ai, em Acórdão de fls. 137/149, a 1a Turma da
DRJ de Brasília – DF acabou entendendo por não conhecê-la em decorrência da sua
apresentação fora do prazo, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007, 2008
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo nesta instância qualquer exame de mérito das alegações apresentadas fora do
prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 12.04.2014 (fls. 145) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 148/151,
protocolado em 10.03.2014, sustentando, as razões do seu descontentamento no que diz com a
tempestividade da impugnação. E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em relação à
alegação preliminar de tempestividade da impugnação.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar apenas a
tempestividade da peça impugnatória com base nas seguintes alegações:
(i)
Que é senhor de pouca instrução e reside em fazenda, de modo que teve
conhecimento da notificação apenas no dia 11.11.2011, sendo que não há
nenhum registro que pudesse informar que o prazo inicial seria o dia
03.11.2011, data da suposta citação;
(ii)
Que não se pode exigir de um contribuinte que não tem nenhum
conhecimento técnico e muito menos procedimental que as informações e
as exigências fiscais sejam prestadas e atendidas a tempo sem qualquer
informação prévia, sendo que não pode ser penalizado e punido
desproporcionalmente apenas por não ter agido com precisão no que diz
com o prazo da apresentação da peça impugnação, a qual, no caso, ocorreu
no dia 11.11.2011;
(iii)
Que a impugnação foi apresentada dentro do prazo em relação ao dia em
que tomou conhecimento da notificação, sendo que, no caso, não foi
lançada nenhuma data aleatória com o intuito de ganhar tempo, de modo
que agiu de boa-fé ao protocolar a peça no dia 09.12.2011, ou seja, antes
mesmo do fim do prazo que entendia devido; e
(iv)
Que o indeferimento da devolução do prazo para análise da impugnação
acaba violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois
acarretará em demanda judicial de longa duração, sendo que, no caso, o
mérito da impugnação já devia ter sido apreciado, cuja discussão ocorrerá
na esfera judicial, resultando, assim, em um custo desnecessária e elevado
para a União.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do presente
Recurso Voluntário e que a decisão recorrida seja reformada e reconheça o direito do exercício
do contraditório e ampla defesa, bem assim que o prazo para apresentação da impugnação seja
devolvido por força do direito de defesa.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

Pelo que se pode notar, o presente recurso tem por objeto apenas a questão da
intempestividade da impugnação. E, de fato, a apreciação dos recursos em hipóteses tais limita-
se ao exame da intempestividade, haja vista que essa foi a única questão analisada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Pois bem. Registre-se, de plano, que se a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo nos termos do que alude o artigo 14 do Decreto n.
70.235/721, a apresentação de impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação. A
propósito, a declaração de intempestividade da impugnação realizada pela autoridade julgadora
de 1a instância acaba impedindo a instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal e, aí, o exame do recurso restará limitado à questão da declaração da intempestividade da
peça impugnatória.
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a
preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o Ato Declaratório Normativo no
15, de 12 de julho de1996, publicado no D.O.U. de 16 /07/1996.
[...]
(Processo n. 10410.005814/2005-85. Acórdão n. 2401-006.207. Conselheira Relatora
Luciana Matos Pereira Barbosa. Sessão de 07.05.2019. Acórdão publicado em
28.05.2019).”
Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka2 também se
manifestam no sentido de que a impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação.
Confira-se:
“Não havendo impugnação não há litígio ou fase litigiosa de procedimento
administrativo. A Coordenação do Sistema de Tributação da SRF declarou, no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 15, de 12 de julho de 1996 (DOU 16.07.1996), os
efeitos da não impugnação ou da impugnação intempestiva da exigência no processo
administrativo fiscal, afirmando que, “expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar”. O artigo 21 deste Decreto disciplina as consequências da ausência de
impugnação.”
A rigor, verifique-se que a Secretaria da Receita Federal acabou editando o Ato
Declaratório COSIT n° 15 de 12 de julho de 1996 em que dispõe que a impugnação intempestiva
não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta

1 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário:
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. É ver-se:
“Ato Declaratório Normativo COSIT n° 15/1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei).
De acordo com o que prescreve o artigo 10, inciso V do Decreto n° 70.235/723, o
auto de infração conterá, obrigatoriamente, a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias e, além disso, note-se que o artigo 15 do
referido Decreto também acaba estabelecendo que a impugnação deve ser apresentada no prazo
de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da exigência. Veja-se:
“Decreto n° 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.”
Esses trinta dias a que alude o artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 são contados de
acordo com o que estabelece o artigo 5o do mesmo Decreto n. 70.235/72, cuja redação é idêntica
a do artigo 210 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
E, aí, quando a notificação é realizada por via postal – essa foi a modalidade
utilizada no caso em apreço –, considera-se que a intimação é efetivamente realizada na data do

3 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

seu recebimento ou, se omitida, quinze dias após, tudo isso nos termos do artigo 23, § 2o do
Decreto n° 70.235/72, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997).
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, na hipótese dos autos, o ora
recorrente foi regularmente notificado da autuação fiscal em 03.11.2011 (quinta-feira), conforme
se verifica do AR juntado às fls. 72 do autos, de modo que nos termos dos artigos 5o, 15 e 23, §
2o do Decreto n° 70.235/72 poderia apresentar sua defesa até o dia 05.12.2011 (segunda-feira).
Considerando, pois, que a defesa foi protocolada tão-somente 09.11.2012, conforme se observa
do carimbo de protocolo fixado às fls. 78, a autoridade julgadora de 1a instância acabou
concluindo, acertadamente, pela sua intempestividade.
Passando à análise das alegações lançadas no presente recurso voluntário, é de se
reconhecer, de logo, que a linha de defesa sustentada pelo recorrente é no sentido de que não
apresenta conhecimento técnico e procedimental e que, portanto, não pode ser penalizado
desproporcionalmente apenas por não ter agido com precisão no que diz com o prazo da
apresentação da peça impugnação e que, além do mais, o indeferimento da devolução do prazo
para análise da impugnação acaba violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
O fato é que o recorrente não levanta quaisquer questões relevantes e/ou razoáveis
que acabaram por impedi-lo de realizar o protocolo da impugnação dentro do prazo legal
estabelecido no artigo 15 do Decreto n. 70.235/72 tal como ocorreria, por exemplo, caso tivesse
disposto e comprovado que os servidores da Delegacia da Receita Federal de Montes Claros –
MG estavam em greve durante o tempo em que o protocolo da impugnação deveria ter sido
realizado ou, ainda, que a Delegacia não estava aberta e em atividade durante referido período
por quaisquer razões e encontrava-se, portanto, com seus serviços de protocolo de defesas e
recursos administrativos suspensos. Enfim, as alegações do recorrente não têm o condão de
justificar a apresentação da impugnação a destempo.
A título de complementação, note-se que o artigo 3o do Decreto-Lei n° 4.657, de 4
de setembro de 1942, com redação dada pela Lei n° 12.376/2010 (Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro – LINDB) é claro no sentido de que ninguém se escusa de cumprir a lei sob
a alegação de que não a conhece, sem contar, ainda, que no âmbito do direito é vedado a
quaisquer beneficiar-se da sua própria torpeza para obter qualquer vantagem para si de acordo
com o brocardo jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721702/2011-52

De todo modo, o que deve restar claro é que as alegações do recorrente são
insuficientes para afastar ou justificar o descumprimento da norma jurídica do artigo 15 do
Decreto n° 70.235/72, a qual, aliás, dispõe claramente que a impugnação deve ser apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias contados da data em que a intimação foi realizada e, aí,
como o atendimento ao prazo regulamentar para o oferecimento da impugnação não foi de fato
atendido, caberá a esta Turma julgadora tão somente conhecer do recurso para negar-lhe
provimento.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado, conforme
se observa da ementa reproduzida abaixo:
“NORMAS PROCESSUAIS - PRAZO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –
Atacada pelo contribuinte a intempestividade da impugnação declarada na decisão
recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do recurso voluntário,
no tocante, apenas às razões contrárias àquela declaração, para negar-lhe provimento,
caso não fique suficientemente provado o atendimento ao prazo regulamentar.
Considera-se feita a intimação por aviso postal na data do recebimento no domicílio
fiscal do contribuinte, conforme conste no Aviso de Recepção (AR), ainda que deste
não conste a assinatura do próprio contribuinte.
(Processo n. 13531.000025/96-63. Acórdão n. 106-09.228, Conselheira Relatora Ana
Maria Ribeiro dos Reis. Sessão de 19.08.1997. Acórdão publicado em 22.12.2009).”
(grifei).
Tendo em conta que o Recorrente não colacionou aos autos quaisquer elementos
fático-jurídicos com força probatória que fossem capazes de infirmar a linha de entendimento
perfilhada pela autoridade julgadora de 1a instância, entendo por conhecer do recurso voluntário
para negar-lhe provimento, daí por que a decisão de piso deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital